Tribunal: TJBA
Processo: 8057525-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057525-43.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO INTERMEDIUM SA Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: VINICIUS DE AZEVEDO CARDOSO Advogado(s):ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de prejuízos sofridos por correntista vítima de fraude bancária conhecida como “golpe da tarefa”. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira de onde partiram as transferências fraudulentas tem responsabilidade civil pelos danos, ou se a culpa foi exclusiva da vítima, o que afastaria o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A realização de múltiplas operações via PIX em um curto espaço de tempo, com valores crescentes e para destinatários diversos, caracteriza um perfil transacional atípico que deveria ter acionado os mecanismos de segurança do banco. 5. A omissão da instituição financeira em detectar e bloquear as transações suspeitas configura falha no dever de segurança, caracterizando fortuito interno e estabelecendo o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido pelo consumidor. 6. A sofisticação da fraude afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois a falha do sistema de segurança do banco foi decisiva para a consumação do golpe. 7. A perda financeira inesperada e a quebra da legítima expectativa de segurança geram dano moral, cujo valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude bancária, quando seu sistema de segurança falha em detectar e bloquear transações atípicas que fogem ao perfil do correntista, caracterizando fortuito interno e afastando a excludente de culpa exclusiva da vítima." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 1º; CPC, art. 85, § 11; Resolução BCB nº 1/2020, art. 39-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-MG, Apelação Cível 50001868220238130166, Rel. Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, j. 23.05.2024; TJ-PE, APELAÇÃO CÍVEL 0166436-43.2022.8.17.2001, Rel. FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, 1ª CC, j. 19.04.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8057525-43.2024.8.05.0001, em que é apelante BANCO INTERMEDIUM SA e apelado(s) VINICIUS DE AZEVEDO CARDOSO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.